Tribunal: TJBA
Processo: 8009551-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009551-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES

AGRAVADO: MICHEL ANGELO HORTA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ROBERTA LIMA LEITE

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em Ação de Cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e, com base nisso, inverteu o ônus da prova em desfavor da empresa Agravante. A Recorrente sustenta a natureza estritamente empresarial da relação jurídica, pugnando pelo afastamento da legislação consumerista. O Recorrido, em sede de contrarrazões, anuiu com a tese recursal, afirmando que a decisão agravada foi proferida
extra petita
, porquanto jamais postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes – se de consumo ou empresarial – para, consequentemente, aferir a legalidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato que fundamenta a lide originária versa sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, no qual o Agravado, na qualidade de prestador de serviços, disponibilizava seus veículos para integrar a cadeia de operações logísticas da Agravante, empresa do ramo de transportes. Tal configuração fática evidencia que o serviço contratado não se destinava ao consumo final, mas sim como insumo para o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante, o que descaracteriza a figura do consumidor, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

4.A relação jurídica em tela é de índole eminentemente civil e empresarial, devendo ser regida pelas normas do Código Civil. A aplicação da legislação consumerista e de seus institutos protetivos, como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma, pressupõe a existência de uma relação de consumo, o que não se verifica no caso concreto.

5.A tese de inaplicabilidade da legislação consumerista é reforçada pela manifestação do próprio Agravado, que, em suas contrarrazões, reconheceu expressamente o equívoco da decisão de primeiro grau, corroborando o entendimento de que a relação jurídica não é de consumo e que a inversão do ônus probatório foi indevidamente decretada.

6.Uma vez afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a distribuição do ônus da prova deve seguir a regra geral estabelecida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 2º e Artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Artigo 373, Artigo 421, Artigo 489, §1º, II, e Artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009551-76.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
sendo Agravado
MICHEL ANGELO HORTA DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09